Tribunal: STF
Processo: AI 80885
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-08
Data de publicação: 1981-09-08

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. PREQUESTIONAMENTO.
SUMULAS 279, 282 E 356. - A ESPÉCIE, TIDA POR INCONTROVERSA PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO, NÃO GUARDA CORRESPONDENCIA COM OS DISPOSITIVOS
LEGAIS DADOS POR OFENDIDOS. - DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. SÚMULA 291.